Tribunal: TJSP
Processo: 1011725-43.2017.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não explicitação de qualquer vício – Postulação para expressa manifestação sobre os pontos que elenca - Provimento claro, preciso e fundado nos elementos colacionados – Ataque ao critério de julgamento - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.